Tribunal: TJES
Processo: 5012858-39.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012858-39.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO. TEMA 1.282/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por
seguradora
, visando ao ressarcimento de R$ 8.640,00 pagos a segurado em razão de danos elétricos em elevador, atribuídos a oscilação de energia na rede da concessionária. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da requerida, condenando-a ao pagamento do valor pleiteado, com correção monetária e juros, além de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada por danos causados ao equipamento segurado em razão de oscilação na rede elétrica; e (ii) estabelecer se houve demonstração adequada do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil, podendo promover ação regressiva para reaver os valores pagos.

4. De acordo com o Tema 1.282/STJ, a sub-rogação da seguradora abrange apenas direitos materiais, não se estendendo às prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, que permanece regida pelo art. 373, I, do CPC.

5. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo causal, salvo ocorrência de causa excludente.

6. Os documentos juntados aos autos — laudo técnico da Vix Elevadores Ltda. e relatório de regulação da Ativa Brasil Perícias — indicam que o dano ao inversor de frequência do elevador foi causado por oscilação na rede elétrica, reforçando o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o sinistro.

7. A Apelante não apresentou contraprova técnica idônea, limitando-se a juntar dados internos de seu sistema, os quais não afastam a responsabilidade alegada.

8. A exigência de prévio requerimento administrativo, conforme Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o exercício do direito de ação, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

9. A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que, nas ações regressivas de seguradoras, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do desembolso, calculados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice monetário (bis in idem).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos juros e à correção monetária.

Tese de julgamento
: A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos materiais deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente de responsabilidade. O laudo técnico produzido por terceiro não interessado pode ser aceito como prova do nexo causal, desde que revestido de idoneidade e não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII (afastado); Lei nº 8.987/95, art. 25, caput; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204 a 206; PRODIST – Módulo 9, item 4.3.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 50201290220218080035, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002092-78.2022.8.08.0038, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0002773-49.2020.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.11.2022; TJMG, Apelação Cível nº 50035400920178130625, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 29.04.2025; TJ-RJ, Apelação nº 08070054020228190042, rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 12637208, proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara Cível de Vila
Velha
, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou procedente a demanda, para condenar a requerida
ao pagamento do valor de
R$ 8.640,00 (oito mil e seiscentos e quarenta reais)
, acrescidos de juros e correção monetária.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 12637209
),
a Apelante sustenta, em síntese:
(
I
)
a inexistência de provas que demonstrem que os danos foram causados por falhas na rede elétrica;
(II)
embora sua responsabilidade seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a parte autora não teria demonstrado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Inicialmente,
convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A presente demanda foi
ajuizada pela

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
em, na qual narrou ter celebrado contrato de seguro de bens com o segurado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAPOA PREMIUM (Apólice nº 613003786 – ID 12636979), com o objetivo de assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade. Sustentou a Apelada que, em 14 de novembro de 2019, nas dependências da segurada, localizada em Vila Velha/ES, a ora Apelante, fornecedora do serviço de energia elétrica, permitiu a oscilação no fornecimento de energia, causando diversas avarias aos bens segurados, especificamente, um inversor de frequência de elevador (Sinistro nº 113201911202452). A segurada informou ter realizado reclamação junto à concessionária sob o protocolo de abertura de chamado nº 0305530582 (ID 12636983), e a dimensão dos danos foi constatada em laudo emitido por empresa especializada.

Diante da situação, a seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 8.640,00 (oito mil e seiscentos e quarenta reais) em favor de seu segurado em 29 de novembro de 2019 (ID 12636981). Com base na sub-rogação de direitos, a Apelada postulou o ressarcimento dos valores despendidos.

A Apelante,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
., apresentou Contestação, arguindo, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de relação de consumo com a seguradora, a ausência de inversão do ônus da prova em seu desfavor, a presunção de legitimidade de seus atos administrativos, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, uma vez que pesquisas em seus sistemas não apontaram problemas no fornecimento de energia na data do sinistro.

As partes foram instadas a indicar provas (ID 12637205), tendo ambas manifestado o desinteresse na produção de provas adicionais (ID 12637206 e ID 12637207), o que conduziu ao julgamento antecipado do mérito.

A r. sentença
acolheu a pretensão da Apelada, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e o nexo de causalidade com base no laudo técnico produzido. Concluiu o Juízo de primeiro grau que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar excludentes de responsabilidade.

Pois bem
. Conforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia, recentemente,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão, restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando, para a caracterização da responsabilidade, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

Na hipótese em análise, a parte autora,
ora Apelada,
na qualidade de seguradora sub-rogada, busca o ressarcimento do valor pago ao segurado Condomínio do Edifício Itapoã Premium. Para tanto, anexou aos autos o laudo técnico emitido pela empresa Vix Elevadores Ltda., subscrito pelo engenheiro mecânico José Luiz Costa Silva (CREA/ES 001635), no qual se detalha o evento e a peça danificada, identificando como causa:
"
Dano elétrico, afetando o funcionamento do INVERSOR DE FREQUÊNCIA YASKAWA L7
" e concluindo que a "
causa mais provável para o dano causado é: Oscilação violenta na tensão devido a, por exemplo: descargas atmosféricas, surto de manobras de banco de capacitores
."

Complementarmente, o Relatório de Regulação de Sinistro nº 137583 da Ativa Brasil Perícias (ID 12637184), corrobora a análise, afirmando que "
De acordo com o laudo técnico, após os testes lógicos foi constatado forte odor nos componentes eletrônicos (odor de curto), não sendo possível nem mesmo funcionar o equipamento em modo inspeção/manutenção sendo necessário a troca do inversor. A causa mais provável seja por pico brusco de energia
."

E, de forma crucial, adiciona: "
A título de confirmação atendemos outros sinistros provenientes de pico de energia do mesmo dia 14/11 na mesma região. O inversor de frequência é responsável pela partida, aceleração e desaceleração uniforme do elevador, sendo talvez a principal peça de todo o equipamento. De acordo com os fatos apresentados caracterizamos o sinistro como DANO ELÉTRICO
."

Embora a
parte
recorrente
qualifique os documentos apresentados como provas unilaterais, é importante destacar que o laudo técnico foi elaborado por empresa especializada (Vix Elevadores Ltda.), enquanto o relatório de regulação foi emitido por empresa de perícias (Ativa Brasil Perícias), ambas
estranhas à relação processual, não havendo qualquer indício de suspeição ou parcialidade, o que reforça a credibilidade dos documentos.

Nesse contexto, os relatórios apresentados são suficientes para embasar as alegações da parte autora, demonstrando de forma adequada tanto a ocorrência do dano quanto sua causa, o que atende ao ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a
Apelante
, ao contestar a demanda, limitou-se a anexar telas extraídas de seu sistema interno, contendo dados financeiros e históricos de consumo do condomínio segurado, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea capaz de afastar a alegação de ocorrência de oscilações na rede elétrica nas datas mencionadas.

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Nesse mesmo sentido, c
onsoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Portanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a
narrativa inicial, enquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência
dos tribunais pátrios
, alinhada ao entendimento consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que, em ações regressivas propostas por seguradoras, uma vez demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de vínculo entre o evento danoso e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Preliminar: violação ao princípio de dialeticidade: Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação. Preliminar rejeitada .
2. Mérito: A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 3. O laudo apresentado pela seguradora ostenta a idoneidade necessária para comprovar que os danos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. A concessionária apelante não trouxe provas que refutam que os danos ocorridos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado decorreu da oscilação na rede de energia elétrica, ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não corresponde a data do sinistro narrado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50201290220218080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 09/04/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a empresa segurada, em razão de danos materiais causados por oscilações de tensão elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados ao equipamento da empresa segurada em decorrência de oscilações na rede elétrica; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A seguradora tem o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.
4) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco administrativo (§ 6º do art. 37 da CF/1988). 5) A responsabilidade objetiva da concessionária somente pode ser afastada se demonstrada a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 6) O laudo técnico juntado aos autos comprovou que os danos aos compressores da empresa segurada decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede fornecida pela concessionária, sobrecarregando o relé térmico dos aparelhos. 7) A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a conclusão do laudo técnico, sendo seu ônus comprovar a inexistência da falha no serviço (inciso II do art. 373 do CPC).
8) O pagamento da indenização pela seguradora no valor de R$ 6.851,44 foi devidamente comprovado, caracterizando o direito ao ressarcimento. 9) A exigência de requerimento administrativo prévio à concessionária para apuração do evento danoso, prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação e deve observar os princípios da razoabilidade e celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002092-78.2022.8.08.0038 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CDC. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. APELO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
A seguradora que indeniza seu segurado pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Recente orientação firmada pelo STJ, no Tema 1.282, no sentido de que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Tentativa de solução administrativa que não constitui requisito para o exercício do direito de regresso pela seguradora. Concessionária de energia que responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Demonstração do dano por meio de laudo técnico que atesta avarias nos
a
parelhos do segurado em razão de distúrbios na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária ré. Documento produzido por terceiro não interessado, sem indícios de parcialidade, que constitui prova válida. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 08070054020228190042, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 03/04/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA EM IRDR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por TMS - Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento movida contra a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, na qual a seguradora pleiteia o reembolso do valor pago a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos causados aos equipamentos segurados, independentemente da reparação ter sido realizada pela seguradora antes da verificação da concessionária; (ii) se, nas ações regressivas ajuizadas pela seguradora, compete à concessionária comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme o art . 786 do CC e a Súmula 188 do STF. 5. A Resolução ANEEL n. 414/2010 não pode afastar o direito da seguradora de buscar o ressarcimento judicialmente, pois eventual exigência administrativa não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao art . 5º, XXXV, da CF.
6. No julgamento do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, assentou-se que a reparação ou substituição do equipamento danificado não exime a concessionária de ressarcir os danos elétricos causados, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.
7. No caso concreto, a concessionária não apresentou prova suficiente para afastar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação da rede elétrica, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Diante da ausência de prova da inexistência de falha na prestação do serviço e considerando a tese firmada no IRDR, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035400920178130625, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2025)

Assim
, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, verifica-se que a sentença, ao fixar a forma de atualização do valor da indenização, determinou a
incidência de
juros e correção monetária a partir, respectivamente, da citação e da data do desembolso.

No entanto, de acordo com a jurisprudência
do c. STJ e do TJES
, nas ações de regresso propostas por seguradoras contra o terceiro causador do dano, o termo inicial para a atualização do valor da indenização deve ser a data do desembolso/pagamento da indenização, utilizando exclusivamente a taxa SELIC. A propósito:

[...] 4. Ademais, cumpre ressaltar que o
entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA
CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO – DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA.
[...] 9. O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique reformatio in pejus. Precedente do c. STJ; 10.
Incidirá juros de mora a partir do desembolso, com base na Taxa Selic, não havendo que se falar em correção monetária, sob pena de bis in idem; 11. Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora;
[...] (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0002773-49.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 03/11/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL N. 414/2010 – PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS –
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – REJEITADA – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. [...] 4) Em relação ao índice de correção monetária,
prevalece, tanto no Tribunal da Cidadania quanto neste e. Sodalício, o entendimento que o valor deve ser atualizado desde o desembolso pela taxa SELIC.
[...] (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022734-51.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 05/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ao passo em que altero, ex officio, a sentença tão somente para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (
dez
por cento) para 12% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, alterando, ex officio, a sentença tão somente para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.